Tribunal: TJMT
Processo: 1001207-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001207-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ MAIA DE OLIVEIRA - CPF: 179.252.235-53 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (IMPETRANTE), MAINE FERREIRA MAIA DE OLIVEIRA - CPF: 055.542.471-56 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 532.034.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas Corpus
no

1001207-68.2022.8.11.0000 – Sapezal

Impetrante
: Dr.
Luis Lauremberg Eubank de Arruda

Paciente
: L. M. O.

Impetrado:
Juízo da Vara Única da Comarca de
Sapezal

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA – PRISÃO DECRETADA – PROCESSO QUE SE ARRASTA HÁ ANOS – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 309/STJ – JUSTIFICATIVA REJEITADA – CONFIRMAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – ILEGALIDADE DA DECISÃO NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Tratando de valor devido aos filhos, a necessidade é presumida quanto a alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros, estando há muito tempo o paciente sem cumprir com a sua obrigação.

O habeas corpus não se presta para discutir questões fáticas ou analisar provas, principalmente sobre valor a ser pago e a atual situação financeira do paciente, restringindo-se a análise da legalidade da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia, sob pena de ser decretada a prisão.

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309 do STJ.

Após a devida citação, sendo conferida oportunidade ao executado para comprovar o pagamento ou apresentar justificativa em execução de alimentos, resta afastada a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sendo desnecessária nova intimação.

A maioridade civil por si só, não é suficiente para cessar o dever do alimentante em prestar alimentos.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
no

1001207-68.2022.8.11.0000 – Sapezal

Impetrante
: Dr.
Luis Lauremberg Eubank de Arruda

Paciente
: L. M. O.

Impetrado:
Juízo da Vara Única da Comarca de
Sapezal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado por Luis Lauremberg Eubank de Arruda em benefício de Luiz Maia de Oliveira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de execução de alimentos que lhe promove Maíne Ferreira Maia de Oliveira, representada pela genitora, Ivani Ferreira de Souza, decretou a prisão civil pelo prazo de
90 (noventa) dias.

Em suas razões, o
impetrante sustenta que
houve a manifestação nos autos informando a quitação dos alimentos devidos, contudo, adveio nova decisão que, em síntese, não acolheu a justificativa e decretou a prisão civil, sem que fosse intimado para efetuar o pagamento. Aduz que a alimentada já atingiu a maioridade e, decorridos mais de três anos do ajuizamento da ação, se torna impossível o pagamento da importância de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante disso, sustenta que foi tolhido o seu direito à ampla defesa, na medida em que após a recusa da justificativa apresentada, não teve oportunidade de nova manifestação. Pugna pela expedição de salvo conduto.

O pleito liminar foi indeferido (id. 116668993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pela denegação da ordem (id. 123644971).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
no

1001207-68.2022.8.11.0000 – Sapezal

Impetrante
: Dr.
Luis Lauremberg Eubank de Arruda

Paciente
: L. M. O.

Impetrado:
Juízo da Vara Única da Comarca de
Sapezal

V O T O

Cinge-se dos autos que Maíne Ferreira Maia de Oliveira, representada pela genitora, Ivani Ferreira de Souza, move contra o paciente o cumprimento de sentença n.
0001525-67.2018.8.11.0078
, visando receber as prestações referentes à pensão devida dos meses de janeiro a março de 2018, no total de R$ 1.886,16 (mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), bem como, as vencidas no curso do processo.

Instado a se manifestar acerca do pagamento do débito, o executado apresentou, no ano de 2019, comprovante de pagamento parcial do débito, sem qualquer justificativa para o não pagamento das prestações vencidas no curso do processo (id. 54968930, p. 58 – autos de origem).

Após manifestação da exequente, o douto magistrado
a quo
, em consonância com o parecer ministerial, decretou a prisão civil do executado, pelo período de 90 (noventa) dias, (id. 74121397, p. 2 – autos de origem).

Contra essa decisão o impetrante alega
que
houve a manifestação nos autos informando a quitação dos alimentos devidos, contudo, adveio nova decisão que, em síntese, não acolheu a justificativa e decretou a prisão civil, sem que fosse intimado para efetuar o pagamento. Aduz que a alimentada já atingiu a maioridade e, decorridos mais de três anos do ajuizamento da ação, se torna impossível o pagamento da importância de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Diante disso, sustenta que foi tolhido o seu direito à ampla defesa, na medida em que após a recusa da justificativa apresentada, não teve oportunidade de nova manifestação. Pugna pela expedição de salvo conduto.

Pois bem.
In casu
, o paciente sofre a execução de alimentos devidos em favor da filha menor, decorrente de longo tempo sem proceder ao pagamento, descumprindo acordo homologado judicialmente.

Dessa forma, é cediço que a obrigação alimentícia decorre de um dever natural dos pais de prover o sustento da prole em face do poder familiar, previsto em nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto, impende salientar que tratando de valor devido em benefício de filha menor, a necessidade é presumida quanto à alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros, contudo, há muito tempo o paciente não cumpre com a sua obrigação.

Como já tive a oportunidade de apontar, não vislumbro do alegado
fumus boni iuris
, tendo em vista que a determinação primeva de pagamento foi proferida em 15.05.2018, todavia, após o parecer ministerial, o juízo de origem

rejeitou a manifestação apresentada em 18.11.2019 e decretou a prisão do executado em 26.01.2022, ou seja, após o decurso de mais de 03 anos (id. 116335488).

Nesta senda, trata-se de prisão civil que, por óbvio, não se confunde com a medida coercitiva penal, constituindo meio de compelir o executado/devedor ao cumprimento da obrigação alimentar em benefício de sua filha menor.

Por seu turno, não se pode esquecer que esta ação constitucional não se presta a discutir questões fáticas ou analisar provas, principalmente a rediscussão de valor a ser pago e a atual situação financeira do paciente, restringindo-se a análise da legalidade da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia, sob pena de decretação da prisão.

No entanto, em nenhum momento o paciente questiona com consistência a existência do débito ou justifica de forma convincente a impossibilidade de pagamento, limitando-se a apontar o valor total da dívida a fim de demonstrar ser ‘inviável’ a quitação.

Nesse sentido, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar que “
as razões que fundamentaram o decreto combatido não foram enfrentadas pelo impetrante
.” (id. 123644971)

É de bom alvitre destacar que o paciente não demonstrou a realização de qualquer pagamento referente às pensões vencidas durante o trâmite processual, de modo que o acúmulo do valor ocorreu em decorrência do seu próprio inadimplemento.

Destarte, a prisão civil decretada no caso vertente não é ilegal, tendo em vista o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as
três prestações anteriores ao ajuizamento da execução
e as que vencerem no curso do processo.”

Por sua vez, no que se refere a tese principal de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, melhor sorte não assiste ao impetrante. Explico.

Basta a simples análise dos autos para constatar que foi devidamente oportunizada ao devedor a possibilidade de defesa e plenamente considerada a justificativa por ele apresentada, porém, rejeitada.

Sem embargo, uma vez oportunizada e analisada a justificativa, não há necessidade de nova oitiva do devedor, notadamente no presente caso, em que restou demonstrado o transcurso de vasto lapso temporal sem pagamento.

Assim, o que se percebe da situação fática de que trata os autos é uma inadimplência que se prolonga injustificadamente, não havendo que se falar em ofensa aos direitos de defesa do genitor, devedor contumaz.

O STJ tem entendimento firmado acerca da possibilidade de prisão do devedor contumaz de alimentos, vejamos:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - PRISÃO CIVIL - DEVEDOR DE ALIMENTOS - WRIT DENEGADO PELA CORTE LOCAL. REEDIÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL PELO EXECUTADO.

...

2. Ademais,
é sistemática a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o pagamento parcial e a propositura de ação revisional não obstam a decretação da prisão do
devedor contumaz de débito alimentar
(STJ, HC 229.089/SP, desta relatoria, Quarta Turma, j. em 19/06/2012; e, HC 44270/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 03/10/2005),
bem como que as teses relativas à impossibilidade econômica, existência de acordo extrajudicial verbal, despesas com outros filhos, representam questões que demandam análise de provas, insuscetíveis de exame em sede de remédio heroico (RHC 30024/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 06.09.2011; HC 170.688/SP, Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 03/08/2011; e, HC 120.443/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, DJe 29/04/2009).

3. Habeas Corpus não conhecido.”
(HC n. 269.430/MS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.08.2013 – negritei e grifei)

Por outro lado, o fato de a alimentada ter atingido a maioridade não implica na exoneração automática do dever de prestar alimentos ou impede que se utilize a segregação do devedor, notadamente em razão de se tratar de matéria a ser discutida em ação própria, conforme inteligência da Súmula n. 358, do STJ, que dispõe que
“O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”
.

À vista disso, mostrou-se escorreito todo o procedimento adotado na origem, evidenciando a legalidade da prisão decretada.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho como legal o
decisum
objurgado, que deve ser mantido.

Posto isso,
DENEGO A ORDEM
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022